Tribunal: TJDFT
Processo: 0708253-79.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708253-79.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO BEZERRA DE ARAUJO APELADO: JUCELINO FERREIRA DIVINO D E C I S Ã O Conforme preceitua o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal - CF, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. Isso porque o simples pedido de gratuidade não é demonstração da situação de hipossuficiência, tratando-se de presunção relativa consoante exigência constitucional do art. 5o, LXXIV, da CF c/c § 3o do art. 99 do Código de Processo Civil - CPC. Mesmo presumindo-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, § 3o, do CPC), o julgador tem o dever de denegar o referido benefício, quando, diante das provas apresentadas nos autos, restar demonstrado que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência (art. 99, §§ 2o e 7o, do CPC). Isso porque a isenção de custas/taxas por quem não faz jus configura enriquecimento indevido em desfavor do erário, da coisa pública em nítida afronta à supremacia do interesse público sobre o privado e indisponibilidade da coisa pública. Ademais, o art. 77 do CPC, que trata dos deveres das partes e dos seus procuradores na relação processual, obrigações impostas de observância da boa-fé e lealdade processuais, sinaliza para o dever de expor os fatos conforme a verdade e de não formular pretensões nem alegações destituídas de fundamento, sob pena de responsabilização processual (artigos 79 a 81 do CPC). Considerando as peculiaridades do caso concreto, conforme análise detida e fundamentada dos fatos, especialmente as Declarações de Imposto de Renda do apelante, no exercício de 2017 (ano-calendário de 2016), conforme ID 17539939, o apelante recebeu, entre rendimentos tributáveis, total que ultrapassa R$ 13.420,00 (treze mil e quatrocentos e vinte reais), montante que dividido pelos 12 (doze) meses do ano corresponde a uma remuneração bruta próxima a R$ 1.118,00 (mil e cento e dezoito reais) mensais. No exercício de 2019 (ano-calendário de 2018) conforme ID 17539944, recebeu, entre rendimentos tributáveis, total que ultrapassa R$ 11.448,00 (onze mil e quatrocentos quarenta e oito reais), montante que dividido pelos 12 (doze) meses do ano corresponde a uma remuneração bruta próxima a R$ 954,00 (noventos e cinquenta e quatro reais) mensais. No decorrer do exercício de 2020 (ano-calendário de 2019), ID 17002509, recebeu, entre rendimentos tributáveis, total que ultrapassa R$ 11.976,00 (onze mil e novecentos e setenta e seis reais), montante que dividido pelos 12 (doze) meses do ano corresponde a uma remuneração bruta próxima a R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais) mensais. O recorrente aduz que a única fonte de renda é o pro-labore que aufere no importe de um salário mínimo como sócio de uma empresa. Informa que paga aluguel no valor de R$ 2.132,00 (dois mil, cento e trinta e dois reais); água no valor de R$ 162,65 (cento e sessenta e dois reais e sessenta e cinco centavos); energia no valor de R$ 218,50 (duzentos e dezoito reais e cinquenta centavos); IPTU no valor de R$ 2.984,00 (dois mil, novecentos e oitenta e quatro reais), contador no valor de R$ 522,50 (quinhentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos) e telefone no valor de R$ 145,27 (centos e quarenta e cinco reais e vinte e sete centavos). Analisando as declarações de imposto de renda e as informações fornecidas pelo recorrente, verifico que este não se inclui no conceito de hipossuficiente para os fins pretendidos, pois é improvável uma pessoa receber um pró-labore no valor de um salário mínimo e possuir os gastos supramencionados. Ressalto, ainda, que a assunção espontânea de dívidas, tais como empréstimos ou gastos elevados pelo cartão de crédito, não elide a capacidade econômica na medida que configura débitos livremente e unilateralmente contraídos. Posto isso, com fulcro nos arts. 99, § 7o e 101, § 2o, além do art. 1.017, § 1o, todos do CPC, em atenção especial ao art. 5o, inc. LXXIV, da CF, à luz dos documentos juntados, especialmente Declaração do IR e os demonstrativos de gastos, que também são relevantes para a análise do pleito à baila, INDEFIRO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA FORMULADO PELO RECORRENTE. Nos termos do art. 99, § 7o c/c art. 101, § 2o, ambos do CPC, concedo ao apelante o prazo de 5 (cinco) dias para que proceda ao recolhimento do preparo recursal, sob pena de deserção. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos. Defiro o sigilo da documentação requerida (ID 17285994), a fim de que tais informações sejam restritas aos sujeitos processuais. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator